Tribunal: STF
Processo: RE 631053
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Uniceub), com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no qual foi reconhecida a repercussão geral (Tema nº 556/RG), cujo cerne da discussão consiste em saber se a previsão de instauração de inquérito administrativo para demissão de professor, conforme preconizado no Regimento Interno da instituição de ensino, pode ou não limitar o direito potestativo do empregador de rescindir sem justa causa o contrato de trabalho.
Ante esse quadro, entendo que este processo deve ser suspenso a fim de serem realizadas tratativas com o escopo de se obter uma solução conciliatória, mormente tendo em consideração que (i) há possibilidade de transação na seara trabalhista, consoante dispõe os arts. 885-B a 855-E da Consolidação das Leis do Trabalho, incluídos pela Lei nº 13.467/2017; (ii) o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual de conflitos, inclusive devendo ser estimulada pelo juízo (CPC, art. 3º, §§ 2º e 3); (iii) existe, no âmbito da Presidência desta Corte, o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL (art. 4º, III, ‘e’, 2, do Regulamento da Secretaria, tornado público por meio da Resolução nº 819/2024); (iv) o Relator pode, a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, submeter o feito a este órgão mediador e conciliador (Resolução nº 697/2020, art. 4º); e (v) o Supremo admite a possibilidade de formalização de acordo mesmo após o reconhecimento da repercussão geral (p. ex. RE 1.171.152 Acordo, Tema nº 1.066/RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
 2. Em face do exposto, determino a suspensão do processo por 120 dias e, ainda, o encaminhamento ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL).
3. À Secretária, para as providências cabíveis.
4. Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente